Tribunal: TJSP
Processo: 1506617-96.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Kaique foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em dois eventos distintos, subtraindo veículos e pertences das vítimas. Foi absolvido do roubo contra duas vítimas, mas condenado pelo roubo

Ementa:
direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Kaique foi condenado a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em dois eventos distintos, subtraindo veículos e pertences das vítimas. Foi absolvido do roubo contra duas vítimas, mas condenado pelo roubo contra outras duas, com reconhecimento em sede policial e em juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) regime inicial menos gravoso.
III. Razões de Decidir
3. Não há ilicitude das provas, pois não se demonstrou manipulação ou interferência que invalidasse a cadeia de custódia.
4. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos das vítimas e policiais, além de reconhecimento formal. A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo nas provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não foi configurada. 2. A condenação é mantida com base em provas robustas e reconhecimento das vítimas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II e § 2oA, inciso I; art. 70; art. 30; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, incisos I e II. Código de Processo Penal, art. 386, inciso V e VII; art. 188; art. 283; art. 563.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 94236/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. 3.9.2013; STF, RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, T2, j. 28.3.2017.
STJ, HC no 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 24.8.2021.